Tribunal: TJMT
Processo: 1059692-30.2025.8.11.0041
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1059692-30.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]
Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), Gabriel Anchieta registrado(a) civilmente como GABRIEL AUGUSTO CAMILO ANCHIETA - CPF: 026.899.461-73 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.738.701-72 (ADVOGADO), MARCELO AMBROSIO CINTRA - CPF: 830.958.101-72 (ADVOGADO), ALLAN NEVES MARTINS - CPF: 068.870.671-10 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, ERRO MATERIAL E JULGAMENTO EXTRA PETITA - INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS - RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO - HONORÁRIOS PROPORCIONAIS DEVIDOS - REDISCUSSÃO DO MÉRITO - RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 – Embargos de declaração opostos por BANCO BRADESCO S.A. contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo sentença que julgou procedente ação de arbitramento de honorários proposta por GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS, sob alegação de nulidade por decisão extra petita, omissão, contradição, erro material e necessidade de efeitos infringentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 – Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em julgamento extra petita ao arbitrar honorários; (ii) estabelecer se há omissão ou contradição quanto à condição suspensiva de êxito e aos termos de quitação; (iii) determinar se houve erro material na sucumbência e no valor da causa; (iv) verificar se os embargos configuram via adequada ou mera tentativa de rediscussão do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não sendo meio hábil para rediscutir o mérito da decisão.

4 - O embargante apenas reitera teses já apreciadas e rejeitadas, evidenciando inconformismo com o resultado do julgamento, sem demonstração de vício real.

5 - A rescisão unilateral e imotivada do contrato de prestação de serviços advocatícios assegura ao advogado o direito ao arbitramento de honorários proporcionais ao trabalho realizado, independentemente de cláusula de êxito.

6 - A parte que impede a implementação da condição suspensiva não pode se beneficiar de sua não ocorrência, afastando a alegação de inexigibilidade dos honorários.

7 - Termos de quitação genéricos não possuem eficácia liberatória quando não especificam as obrigações quitadas, especialmente quanto a honorários proporcionais decorrentes da rescisão contratual.

8 - Não há julgamento extra petita, pois a ação de arbitramento de honorários autoriza a fixação judicial de remuneração justa diante da ausência de acordo final, possuindo natureza constitutiva e condenatória.

9 – A ausência de demonstração de intuito protelatório afasta, neste momento, a aplicação de multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10 - Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, limitando-se à correção de vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

2. A rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios gera direito a honorários proporcionais ao trabalho realizado, ainda que haja cláusula de êxito.

3. A parte que impede o implemento de condição suspensiva não pode invocar sua não ocorrência em benefício próprio.

4. Termos de quitação genéricos não afastam o direito a honorários proporcionais não especificados.

5. A ação de arbitramento de honorários admite fixação judicial da remuneração sem configurar julgamento extra petita.

6. Embargos de declaração rejeitados. Mantida a higidez do acordão ora embargado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
BANCO BRADESCO S.A.
em face do acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado, que, por unanimidade, negou provimento ao seu Recurso de Apelação, mantendo a sentença de primeiro grau que julgou procedente a Ação de Arbitramento de Honorários ajuizada por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS.

O embargante sustenta, em síntese (id. 352030890), a existência de vícios no acórdão, alegando: a) Nulidade por decisão extra petita, pois o julgado teria se afastado da causa de pedir, que versava sobre honorários de êxito, para conceder verba por serviços ordinários supostamente já quitados; b) Contradição e Omissão quanto à existência de condição suspensiva (a efetiva recuperação do crédito), que não foi implementada; c) Omissão sobre a validade e eficácia dos termos de quitação anuais firmados entre as partes; d) Erro material na distribuição do ônus sucumbencial e omissão quanto à necessidade de correção do valor da causa.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos, com a concessão de efeitos infringentes para reformar o julgado.

Impugnações aos Embargos (id. 354653898), pugnando pela rejeição dos aclaratorios, defendendo a inexistência de quaisquer vícios no acórdão.

Argumentou que o recurso é uma tentativa de rediscussão do mérito e possui caráter manifestamente protelatório, requerendo a rejeição dos embargos e a condenação do embargante à multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026